Tribunal: TJMT
Processo: 1009091-03.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009091-03.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SOUCHIE - CPF: 950.946.101-63 (APELANTE), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA MADALENA SOUCHIE - CPF: 950.946.101-63 (APELADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste e por Maria Madalena Souchie contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do esposo da autora, atropelado por ônibus oficial pertencente ao ente municipal. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais por ausência de comprovação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se há responsabilidade civil do Município de Primavera do Leste pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima; e

(ii) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração ou redução, bem como
(iii) se estão presentes os requisitos para condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada, por meio de laudo pericial e demais elementos probatórios, a conduta negligente do motorista do ônibus oficial, que deixou de manter a distância lateral de segurança em relação ao ciclista, incidindo diretamente na dinâmica do acidente e no resultado morte.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da inexistência de elementos que demonstrem que a conduta do ciclista tenha contribuído decisivamente para o evento danoso.

5. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, independentemente de culpa.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 é adequado, razoável e proporcional, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, razão pela qual não comporta alteração.

7. Correta a rejeição do pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação efetiva das despesas alegadas, sobretudo aquelas relacionadas aos custos funerários, cujo comprovante juntado não se revelou idôneo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do ente público por acidente de trânsito decorrente de conduta de preposto é objetiva, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não se exigindo prova de culpa.

2. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas das partes.

3. A condenação por danos materiais exige prova robusta e inequívoca do efetivo prejuízo suportado, não sendo admitida sua presunção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CTB, arts. 201 e 220, inc. XIII.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Município de Primavera do Leste e por Maria Madalena Souchie contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Maria Madalena Souchie, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, além de R$ 11.515,00 (onze mil quinhentos e quinze reais) referentes aos danos materiais, ambos acrescidos de correção monetária e juros legais.

Irresignado, o Município sustenta, em suas razões, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista do ônibus pertencente à municipalidade e o evento danoso que culminou no falecimento do esposo da autora. Argumenta que a vítima não observava as regras de circulação viária, trafegando de forma imprudente, sem os devidos equipamentos de segurança, além de, segundo defende, ter invadido a faixa de rolamento destinada aos veículos automotores.

Aduz que a dinâmica do acidente revela culpa exclusiva da vítima, circunstância que afastaria qualquer responsabilidade do ente público. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo excessivo, desproporcional aos parâmetros jurisprudenciais e às condições econômicas das partes envolvidas.

Por sua vez, Maria Madalena Souchie, igualmente inconformada, interpõe apelação pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais. Sustenta que a quantia arbitrada não se mostra condizente com a extensão do sofrimento experimentado, tampouco com a gravidade do fato, as circunstâncias do caso concreto e a capacidade financeira do ente público.

Defende, ainda, a necessidade de reforma da sentença no tocante à abrangência dos danos materiais, requerendo que sejam reconhecidos e devidamente indenizados todos os prejuízos patrimoniais sofridos, sobretudo aqueles decorrentes das despesas funerárias, devidamente comprovadas nos autos.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela parte Maria Madalena (id. 280641381), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 285135878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Município de Primavera do Leste e por Maria Madalena Souchie contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Maria Madalena Souchie, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, além de R$ 11.515,00 (onze mil quinhentos e quinze reais) referentes aos danos materiais, ambos acrescidos de correção monetária e juros legais.

Denota-se dos autos que
Maria Madalena Souchie ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Primavera do Leste, sustentando, em sua inicial que o fato originário ocorreu em 28/06/2023, quando seu esposo, Claudino Souchié, trafegava de bicicleta na Rua Alcides Lazaretti, bairro Poncho Verde, e foi atropelado por um ônibus do município que seguia na mesma direção, que resultou na morte da vítima.

Aduziu que o condutor do ônibus agiu com negligência, uma vez que não manteve a distância lateral de segurança, nem observou as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Alegou, ainda, que após o acidente, o motorista evadiu-se do local e não prestou socorro e que a família arcou integralmente com as despesas fúnebres e ficou desamparada financeiramente, pois o falecido era o provedor do lar.

O Município, em contestação, negou responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima, que, segundo a defesa, trafegava de forma imprudente, sem os devidos equipamentos de segurança e invadiu a pista de rolamento. Alternativamente, sustentou culpa concorrente.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Juros de mora a partir da data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ; e correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Deve ser observada a tese firmada no Tema 905 do STJ, bem como a Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021. Considerando que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, condeno somente a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (Sic. id. 280641375).

Contra esta sentença recorrem a Autora e o Réu.

Inicialmente,
ressalto que do
Município de Primavera do Leste e da Maria Madalena Souchie, por visarem o afastamento

ou manutenção do dano moral, como, também, a redução ou majoração do
quantum
, respectivamente, serão analisados conjuntamente.

No caso em análise, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se tecnicamente bem fundamentada ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Município de Primavera do Leste, em razão do acidente de trânsito que culminou no falecimento do esposo da Autora.

Da análise do conjunto probatório, especialmente laudo pericial constante dos autos, dos depoimentos colhidos em audiência e dos documentos acostados, demonstra, de forma clara e contundente, que a conduta do motorista do veículo oficial afrontou normas expressas do Código de Trânsito Brasileiro, sendo determinante para o desfecho trágico do evento.

O laudo pericial elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) constam as seguintes conclusões sobre o acidente (id. 143217110 - Pág. 28/56):

[...] 5.2 Análise e interpretação dos vestígios Face à necessidade de estabelecer a causa do evento, bem como os meios e/ou o(s) instrumento(s) empregado(s) para a sua consumação, o Perito Criminal signatário emite as seguintes considerações: I. A análise dos vestígios encontrados no local periciado, tais como: posição de encontro do cadáver, da bicicleta e do ônibus, bem como as lesões presentes no corpo da vítima, são condizentes com as imagens da câmera de segurança disponibilizadas ao perito, e demonstram, inequivocamente, que a vítima tenha sofrido abalrroamento, com posterior atropelamento, provocados pelo ônibus. [...] III. Considerando o fato de a Rua Alcides Lazareti não possuir faixa exclusiva para ciclistas e que havia veículos estacionados nas laterais da pista, entende o perito que o ciclista trafegava em consonância com as normas brasileiras de trânsito. IV. O ônibus, por sua vez, embora em baixa velocidade, não respeitou a distância mínima lateral de 1,5 m em relação à bicicleta, sendo responsável pelo abalrroamento, queda e posterior atropelamento da vítima. Portanto, embora acidentes de trânsito sejam ocasionados pela soma de fatores correlatos e adversos, sem os quais o evento não aconteceria, no caso periciado, entende-se que o motorista do ônibus deveria ter prestado mais atenção ao redor de seu veículo, constatando a presença do ciclista e mantendo distância de segurança durante a ultrapassagem. 5.3 Dinâmica provável e parcial do evento Trafegava o ciclista Claudino Souchie pela Rua Alcides Lazareti, 169, Poncho Verde II, Primavera do Leste-MT - Em frente ao Claudino’s Supermercado, quando, de maneira inesperada, sofre abalrroamento pelo ônibus da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT, placas OBG-4574/MT. Em decorrência da força de dimensões do ônibus, o ciclista é levado a queda, seguida de atropelamento pelas rodas direitas traseiras do veículo, sofrendo lesões que causaram a morte de Claudino Souchie no local. 5.4 Causa determinante Diante dos vestígios constatados pelo levantamento direto do local do evento, das imagens de câmeras de segurança e pelas interpretações realizadas, conclui o signatário tratar o caso como abalrroamento de ciclista, seguido de atropelamento de pedestre e, cuja causa determinante foi o comportamento inadequado do motorista do ônibus, placas OBG-4574/MT. [...]

Neste contexto, a o laudo pericial é claro ao concluir que

a causa determinante do acidente foi o comportamento inadequado do motorista do ônibus, o qual não manteve distância segura durante a ultrapassagem do ciclista, causando o abalroamento, queda e posterior atropelamento da vítima.

Logo, restou demonstrada a ocorrência do dano, assim como o nexo causal entre o dano e a ação do agente público, tendo em vista que das conclusões do laudo pericial oficial emitido sobre a dinâmica do sinistro.

As provas técnicas e testemunhais evidenciam que o condutor do ônibus municipal deixou de observar a distância lateral mínima exigida pelo artigo 201 do CTB, que impõe a obrigatoriedade de manter, ao menos, um metro e cinquenta centímetros ao ultrapassar ciclistas.

Da mesma forma, restou devidamente demonstrado que o motorista não reduziu a velocidade do veículo ao efetuar a manobra de ultrapassagem, em flagrante violação ao disposto no artigo 220, inciso XIII, do referido diploma legal, configurando grave omissão do dever de cautela, essencial à segurança no trânsito.

Desta maneira, a tese defensiva, no sentido de atribuir culpa exclusiva à vítima, não se sustenta frente às robustas evidências colhidas no decorrer da instrução processual.

Frisa-se que as alegações de que o ciclista trafegava sem os equipamentos de segurança obrigatórios ou que teria, supostamente, invadido a pista destinada aos veículos automotores, não encontram respaldo suficiente nos elementos constantes dos autos.

Ademais, mesmo que a vítima não estivesse utilizando tais equipamentos, tal circunstância, por si só, não afasta o dever de cuidado objetivo imposto ao condutor de veículo automotor, especialmente quando se trata de conduzir transporte coletivo de grande porte em área urbana.

A responsabilização do ente público decorre diretamente do artigo 37, §6o, da Constituição da República, que consagra a teoria objetiva da responsabilidade civil da Administração Pública. Assim, bastando a ocorrência do fato danoso, do nexo de causalidade e do dano, não se exige a demonstração de culpa por parte do agente público ou do próprio ente estatal.

Neste contexto, restando plenamente configurado o dano e a relação de causalidade direta entre a conduta omissiva do motorista e o resultado morte, impõe-se a obrigação de indenizar.

No que tange ao valor fixado a título de indenização por danos morais, constata-se que o montante arbitrado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo juízo de origem revela-se absolutamente adequado, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A quantia estabelecida observa, com rigor, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para atender às finalidades reparatória e pedagógica que norteiam a indenização por dano extrapatrimonial, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco impor ônus desarrazoado ao ente público demandado.

O evento que culminou no falecimento do esposo da Autora, decorrente de evidente falha na condução do veículo municipal, é de extrema gravidade e repercute de forma intensa na esfera íntima e psíquica da demandante.

Não obstante, a quantia fixada na sentença se alinha aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, guardando plena correspondência com a extensão do dano, a repercussão do fato e as condições econômicas das partes envolvidas.

Desse modo, não prospera a pretensão recursal da autora no sentido de majoração do valor indenizatório, uma vez que o montante já se apresenta compatível com a gravidade da lesão e adequado ao contexto fático delineado. Igualmente, carece de amparo a tese defensiva do ente municipal que busca a sua redução, pois o valor fixado não se mostra excessivo, tampouco desproporcional.

Da mesma forma, correta também se mostra a não

condenação ao pagamento de danos materiais, consistentes nas despesas funerárias, já que não restou devidamente comprovado o efetivo desembolso das despesas funerárias decorrentes do falecimento da vítima.

Assim, o documento juntado sob no id. 280640391 não se revela suficiente para atestar que a quantia nele indicada tenha sido, de fato, paga pela parte autora.

Desta maneira, à luz do entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, é imprescindível, para a configuração do dano material, a demonstração concreta do prejuízo econômico suportado. Trata-se de requisito inerente à própria natureza dessa modalidade de dano, que exige prova cabal da efetiva diminuição patrimonial, seja no que tange ao dano emergente — caracterizado pela perda efetiva de um bem ou valor —, seja em relação aos lucros cessantes, que se referem ao que razoavelmente se deixou de auferir.

Não se admite, portanto, a presunção de prejuízo patrimonial unicamente com base na ocorrência do ato ilícito. A existência do evento danoso, por si só, não basta para ensejar a condenação por danos materiais, sendo indispensável a comprovação objetiva e documental do efetivo desembolso das despesas alegadas, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente no presente feito.

Diante de todo o exposto, inexistem fundamentos jurídicos capazes de justificar a reforma da sentença recorrida, impondo-se o desprovimento de ambos recursos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos pelo Município de Primavera do Leste e por Maria Madalena Souchie,
para manter inalterado o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025